Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO PRATICADO, EM TESE, CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 1.1. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. 1.2. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apontou, de forma clara e objetiva, na necessidade de resguardar a ordem pública, salientando a ousadia na conduta que é imputada ao paciente.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. Ordem denegada.